Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-42.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000338-42.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 066.931.071-92 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (EMBARGANTE), LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 056.785.211-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS - OMISSÃO - ADVOGADO DATIVO - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO - INVIABILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Não sendo a impetração do Habeas Corpus uma atuação isolada do Advogado Dativo, o qual foi nomeado para acompanhar todo o feito,
deve os honorários ser arbitrados no processo principal
, ao término deste.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000338-42.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

RELATÓRIO:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em favor de
PEDRO MENDES FERREIRA
, contra o acórdão proferido no julgamento do writ n.º
1000338-42.2021.8.11.0000
, do qual fui Relator, e que, consoante resultado do julgamento,
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM,
restando o acórdão assim ementado, in verbis:

“HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – MOTIVOS IDÔNEOS APONTADOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE – MEDIDA DESPROPORCIONAL - ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na espécie, embora o decreto de prisão não seja desprovido de motivação, as particularidades do caso demonstram a suficiência a adequação e a proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Ordem parcialmente concedida a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.”

Em síntese, pleiteia o embargante o suprimento de omissão no julgado no que se refere ao arbitramento de honorários, uma vez que o writ foi impetrado por advogado dativo, nomeado pelo Juiz
a quo
.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: DEMETRIO CEZAR TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR, PEDRO MENDES FERREIRA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA

VOTO
:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, consoante certidão de id. n.
78332082.

De início, é importante ressaltar a natureza específica dos Embargos de Declaração, qual seja, a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas.

Isso porque o pronunciamento judicial deve ser claro, completo, lógico e coerente. Existindo alguma irregularidade, deverá ela ser sanada, sob pena de se violar a garantia da motivação das decisões (art. 93, IX, da Constituição da República).

Pois bem. No presente caso, de fato, muito embora o Habeas Corpus tenha sido impetrado por Defensor Dativo, nomeado pelo Magistrado singular, e tenha havido requerimento expresso de arbitramento de honorários, por um lapso, o Acórdão não se pronunciou acerca deste tópico.

Tal omissão exige o acolhimento destes declaratórios, a fim de que seja suprida a deficiência.

Na hipótese, o paciente declarou não possuir advogado, sendo-lhe, então nomeado defensor dativo pelo Magistrado
a quo,
para patrocinar sua defesa consoante decisão de id. n.
72465496, in verbis:

“Vistos, etc.

Diante da informação de que o réu não possui advogado (id 45724906), NOMEIO o Dr. PEDRO MENDES FERREIRA, inscrito sob a OAB/MT n. 28256N para patrocinar os interesses do denunciado.

Deixo para fixar os honorários ao final da atuação do(a) causídico(a). (...)”

Assim, não sendo a impetração do referido Habeas Corpus uma atuação isolada do Advogado Dativo, o qual foi nomeado para acompanhar todo o feito,
deve os honorários ser arbitrados no processo principal
, ao término deste, conforme consignou o Magistrado.

Em consulta ao Sistema PJE, nem mesmo a audiência de instrução ainda se realizou, pois foi designada para o dia 09 de março de 2021.

Neste sentido:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL MAJORADA - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSEDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - VIA IMPRÓPRIA - PRETENDIDA CONCESSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DATIVO
- VERBA DEVIDA NO FEITO PRINCIPAL.
1. Em sede de habeas corpus não é possível a valoração de provas. A matéria de mérito da lide penal reclama análise detida, podendo repercutir no desfecho da ação criminal, mas não autorizando o atalho, por meio do writ, de todo um processo de conhecimento de competência do primeiro grau de jurisdição. 2. A questão acerca da legítima defesa diz respeito ao cerne da lide penal, inviável de ser aventada nos estreitos limites da ação de habeas corpus, mormente em face da necessidade de incursão aprofundada no material probatório. 3.
A remuneração do dativo deverá ser fixada quando da prolação da sentença no processo principal, de forma única, e não isoladamente a cada ato processual
. (TJMG - Habeas Corpus nº 1.0000.15.033647-7/000, Des. Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, 7ª Câmara Criminal, data do julgamento: 28/05/2015; data da publicação: 03/06/2015).

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos infringentes, apenas para retificar o acórdão e analisar o pedido de honorários em favor do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021